Tribunal: STF
Processo: HC 132890
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em pleito pela alteração do valor fixado para o dia-multa.



    2.  In casu, os recorrentes foram condenados pelo juízo natural à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente, sendo, ainda, condenados ao pagamento de dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 312, c/c 71 e 327, todos do Código Penal. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, negando o pedido no que concerne ao terceiro paciente, mas igualou as penas dos demais em 5 (cinco) anos de reclusão. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 



    5.  Agravo regimental desprovido.